Tribunal: TJMT
Processo: 1018678-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVANTE(S):
KASSIA LARISSA DA MOTTA MORAIS e outros
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1018678-68.2020.8.11.0000
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por KASSIA LARISSA DA MOTTA MORAIS e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada da Fazendária Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária no 1020961-38.2020.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, para “o fim de possibilitar aos autores que componham a lista de classificação apta para participarem da Inspeção de Saúde e TAF (teste de aptidão física), com a publicação no BGE, recebendo o mesmo tratamento dos demais candidatos com relação a avaliações”.
Aduzem os Agravantes que são soldados da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, sendo aprovados no concurso de Edital no. 001/2009 – SAD/MT.
Sustentam que o item 20 do referido edital, disciplinava a forma do resultado do final, já o item 20.1, regularizava como deveria ocorrer a homologação e a ordem de classificação, que se daria pela soma das notas obtidas no concurso (denominada de p1), com as notas do curso de formação (denominado p2).
Argumentam que o Edital do concurso foi criado com base no Decreto no 5.356/2002, e ao final do Concurso, foi feita a homologação, com base na Lei Complementar 408/10, que é a lei de ensino da polícia militar, que foi vinculada a Lei Complementar n. 231, de 15 de dezembro de 2005, em vigor na época do concurso.
Asseguram que o concurso foi baseado na Lei Complementar no 231/01, conforme se verifica da ata de conclusão do Curso constante na inicial.
Asseveram que a reclassificação se faz necessária, uma vez que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Edital 001/2009) é corolário do princípio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias.
Arguem que com a reclassificação os Agravantes FABERSON LUÍS SOTT, WELLINGTON VIEIRA LEITE, KASSIA LARISSA DA M. MORAIS já deveriam concorrer na primeira chamada para promoção de setembro de 2020, pois estariam entre as 310 (trezentas e dez) vagas, como dispõe a LC 529/2014, no seu artigo 19, § 3o.
Pontuam que os demais recorrentes WELLITON LEAL LIMA, IVAN BARBOSA S. CARVALHO e YGOR SÁVIO DAGA concorreriam nas próximas promoções (preenchidos os requisitos do art. 21 da Lei de 555/14).
Afirmam que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.
Ao final pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para o fim de possibilitar aos Agravantes que componham a lista de classificação apta para participarem da Inspeção de Saúde e TAF (teste de aptidão física), com a publicação no BGE, recebendo o mesmo tratamento dos demais candidatos com relação a avaliações, aprovações. No mérito requerem o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Na hipótese pretendem os Recorrentes, a reclassificação de antiguidade, para que seus nomes sejam inseridos na lista de habilitados aptos para participarem da Inspeção de Saúde e TAF (teste de aptidão física), com a sua publicação no BGE, bem como para que possam concorrer na promoção de 09/2020 e as subsequentes.
Segundo os recorrentes, a lista de habilitados para concorrer a promoção deveria observar o critério de classificação previsto no edital para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Edital no 001/2009-SAD/MT), cujos itens 20 e 20.1, estabeleciam o resultado final e classificação a partir da soma das notas obtidas no concurso (p1) com a nota do curso de formação (p2), e não a ordem classificatória exclusiva do curso de formação publicada no BGE no 381/2011 como estabelecido pela parte Agravada, situação essa que fez com que os Agravantes ficassem de fora do percentual e lista de possíveis promovidos à graduação de Cabo PM.
Pois bem. Sobre o assunto sabe-se que o edital é a lei que rege o concurso público, e deve ser seguido tanto pela Administração Pública como pelos candidatos durante o certame, em observância ao Princípio da Vinculação.
No entanto, embora o edital seja considerado a lei do concurso, as evidências se firmam no sentido de que não é ele que organiza a carreira do servidor público, motivo pelo qual, não poderia disciplinar sobre a forma de promoção do militar de maneira diversa da legislação que organiza a carreira da categoria.
Na vertente hipótese, o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso vigente ao tempo do concurso público regido pelo Edital no 001/2009-SAD/MT, consistente na Lei Complementar Estadual no 231/2005, estabelecia o seguinte:
“Art. 33 A precedência entre os militares da ativa, do mesmo quadro e grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto, salvo nos casos de precedência funcional ou nas seguintes funções:
I - Comandante-Geral da Organização Militar Estadual;
II - Comandante-Geral Adjunto da Organização Militar Estadual.
§ 1o A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da posse em virtude do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão.
§ 2o No caso de ser igual a antiguidade referida no parágrafo anterior, esta será estabelecida:
I - entre os militares estaduais do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registro de pessoal, definidos pela classificação obtida no curso de formação;
II - nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação anterior, e, se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á à data de nascimento para definir a precedência, sendo que, neste último caso, o mais velho será considerado o mais antigo;
O qual não diverge do o atual Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Completar no 555/2014):
“Art. 43 A precedência entre os militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional previstos em lei.
§ 1o A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da vigência do ato da respectiva promoção, declaração ou inclusão.
§ 2o No caso de ser igual a antiguidade referida no parágrafo anterior, esta será estabelecida, nesta sequência:
I - pela antiguidade no posto ou graduação anterior, retroagindo quantas vezes forem necessárias, independente do quadro;
II - pela ordem de classificação do curso de formação para os militares da mesma turma;
III - pela data de nascimento e, neste caso, o militar de mais idade será considerado o mais antigo, se a antiguidade não for solucionada pelo inciso I ou II.
IV - de acordo com o regulamento do respectivo órgão, entre os alunos de um mesmo órgão de formação militar estadual, se não puderem ser enquadrados nos incisos anteriores.
§ 3o Em igualdade de posto ou graduação, os militares estaduais da ativa têm precedência sobre os da inatividade.
§ 4o Não se aplica o disposto no inciso II, do § 2o, deste artigo aos oficiais de saúde aos quais a antiguidade será definida pela ordem decrescente de nota final do concurso público de ingresso”.
Com efeito, uma vez que a parte Agravada estabeleceu os critérios da ordem de antiguidade, para o fim de promoção dos militares, em consonância com o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, ou seja, pela ordem classificatória do curso de formação publicada no BGE no 381/2011, não vislumbro, pro ora, qualquer ilegalidade na composição da lista de habilitados para concorrer a promoção, a qual não teria observado o Edital no 001/2009-SAD/MT.
Por esses motivos se evidencia a presença do requisito da probabilidade do direito necessário para o deferimento da tutela de antecipada recursal.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator